Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-13.2018.8.11.0082
Classe: Criminal
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Recurso no 0001392-13.2018.8.11.0082
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de adiamento do julgamento do recurso alhures mencionado, formulado no id. no 124752198, ao argumento de que o Causídico assumiu a representação processual do recorrente na presente data (13/04/2022) e, considerando o feriado prolongado e compromissos assumidos anteriormente com seus familiares, não terá tempo hábil para se preparar para a realização de sustentação oral.
No entanto, indefiro tal pleito, ante a ausência de previsão legal.
Registre-se que os pedidos de sustentação oral podem ser requeridos por meio do aplicativo ClickJud-MT, com endereço eletrônico https://clickjudapp.tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, consoante disposição contida na Portaria no 353/2020-PRES, que alterou o art. 3o da Portaria no 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020.
Ademais, o artigo 92, §9, do Regimento Interno do TJMT preleciona que:
§ 9° - O julgamento do feito só poderá ser adiado por indicação do Relator, ou por uma só vez, a requerimento de todas as partes, ou de uma, com assentimento das demais.
No caso dos autos, o presente recurso encontra-se incluído na sessão de julgamento do dia 18/04/2022, por videoconferência, não havendo requerimento de adiamento de todas as partes, nem mesmo o consentimento do recorrido com o pleito formulado pelo recorrente.
Desse modo, mantenho o presente recurso na sessão de julgamento a ser realizada no dia 18/04/2022.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator